Tribunal: TJES
Processo: 5005539-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005539-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LARA VICTORYA RODRIGUES SOUSA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO
DIREITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se
que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória
de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade
do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. 2. No presente caso, a agravada não demonstrou a
probabilidade do seu direito na origem, uma vez que uma vez
que obteve 33 (trinta e três) pontos no certame, sendo que a
nota de corte para os que concorreram às vagas destinadas a
candidatos negros foi de 35 (trinta e cinco) pontos, estando,
portanto, fora da pontuação mínima necessária. 3. Ademais, a
prevalecer a decisão de primeiro grau, poderão os demais
candidatos na mesma situação da agravada, impetrarem seus
próprios mandados de segurança com idêntico objetivo, o que
ocasionaria um indesejável efeito cascata. 4. Oportuno e
relevante salientar que o parâmetro indicado pela agravada na
inicial do
mandamus
refere-se a candidato que optou pela
concorrência dentro das vagas destinadas a autodeclarados
indígenas e, portanto, não pode servir de parâmetro de empate,
eis que a mesma concorre em categoria distinta. 5. A propósito,
iterativa a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
Administração deve se pautar na regra estabelecida no Edital do
Certame, sob pena de malferimento ao Princípio da Isonomia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005539-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LARA VICTORYA RODRIGUES SOUSA

Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA MAGALHAES AGUIAR - ES33131-A, BEZALEL GARCIA NERY - ES27302-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do
Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio
Ambiente e Saúde, que nos autos do mandado de segurança no 5011501-
86.2023.8.08.0024, deferiu a liminar para determinar que a impetrante, ora
agravada, seja reintegrada no concurso destinado para o provimento do
cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
nas vagas destinadas a candidatos negros, permitindo o seu prosseguimento
nas demais fases do certame, caso aprovada.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o
posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao presente recurso (ID 5115584).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser
examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r.
decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da
análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está
autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.

No presente caso, a agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito
na origem, uma vez que uma vez que obteve 33 (trinta e três) pontos no
certame, sendo que a nota de corte para os que concorreram às vagas
destinadas a candidatos negros foi de 35 (trinta e cinco) pontos, estando,
portanto, fora da pontuação mínima necessária.

Ademais, a prevalecer a decisão de primeiro grau, poderão os demais
candidatos na mesma situação da agravada, impetrarem seus próprios
mandados de segurança com idêntico objetivo, o que ocasionaria um
indesejável efeito cascata.

Oportuno e relevante salientar que o parâmetro indicado pela agravada na
inicial do
mandamus
refere-se a candidato que optou pela concorrência
dentro das vagas destinadas a autodeclarados indígenas e, portanto, não
pode servir de parâmetro de empate, eis que a mesma concorre em
categoria distinta.

A propósito, iterativa a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Administração
deve se pautar na regra estabelecida no Edital do Certame, sob pena de
malferimento ao Princípio da Isonomia,
in verbis
:

1. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 2. A interpretação de cláusula de edital não
pode restringir direito previsto em lei.
(STF - MS 32176, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014).

Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2a
T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).
(STJ - RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao
presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão
vergastada e
INDEFERIR
a liminar pleiteada pela agravada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.